Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO. APARENTE DIVERGÊNCIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora da devedora.
2. É atribuição do Juízo singular proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
3. Na ação submetida ao procedimento especial previsto pelo Decreto-Lei no 911/1969, independentemente da existência da mora, a partir da ocorrência do vencimento da obrigação somado ao respectivo inadimplemento, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
4. No caso em deslinde a aparente incongruência entre a numeração inserida na notificação extrajudicial, bem como na cédula de crédito bancário foi devidamente esclarecida. 4.1. Verifica-se ainda que a aludida notificação indica expressamente o número da parcela em atraso, bem como o respectivo valor, de acordo com a planilha de cálculos juntada aos autos.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.